Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Comutação de pena. Requisito objetivo. Crime impeditivo. Cômputo de período anterior ao cometimento do delito. Impossibilidade. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena em razão da ausência do requisito objetivo de cumprimento de dois terços da pena correspondente a crime impeditivo, conforme exigido pelo art. 9o, parágrafo único, do Decreto n.o 11.846/2023.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível considerar período de pena cumprido antes da prática do crime impeditivo para o cálculo do requisito objetivo de 2/3 previsto no parágrafo único do artigo 9o do Decreto no 11.846/2023.
III. Razões de decidir.
3. O parágrafo único do artigo 9o do Decreto no 11.846/2023 estabelece que o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo somente poderá ser concedido após o cumprimento de 2/3 da pena referente ao crime impeditivo.
4. O termo inicial para o cumprimento da pena do crime impeditivo é a data do cometimento do delito, sendo inviável considerar período anterior para o cômputo do requisito objetivo, sob pena de se criar um "crédito de pena" ao sentenciado.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, art. 9o, parágrafo único. Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 544.941/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020; STJ, HC 915.700-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2024; TJDFT, Acórdão 1881986, 07182425720248070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 20/06/2024, PJe 02/07/2024; e, TJDFT, Acórdão 1754892, 07219262420238070000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 06/09/2023, PJe 22/09/2023.